Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-21.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801042-21.2022.8.14.0000

APELANTE: EDUARDO CORREIA LOPES, CARLOS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E § 2º, II E VII E ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 155, § 1º E § 4º, II, NA FORMA DO 69,
CAPUT
, TODOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O DE FURTO. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA POSTERIOR EXERCIDA PARA GARANTIA DA IMPUNIDADE. TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE E FUGA DE UM DOS RÉUS PARA ALÉM DO CAMPO DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS VIOLADOS. INVASÃO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. TESE RECHAÇADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ART. 167 DO CPPB. DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO OPERADA QUANTO AO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No roubo impróprio, disposto no §1º do art. 157 do CPB, a finalidade inicialmente proposta pelo autor é a de promover uma subtração patrimonial não violenta (furto), que se transformou em violenta por algum motivo durante a execução do crime. Na hipótese, uma vez comprovado que os apelantes empregaram violência contra a vítima, após a subtração da
res
, para assegurar a impunidade do crime, incabível o pleito desclassificatório.

2. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais, como na hipótese
sub examine
. Especificamente quanto ao argumento da ocorrência de crime tentado, observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que um dos recorrentes, após o cometimento do roubo, saiu em fuga, pulando o muro do imóvel das vítimas para uma residência vizinha, local onde, posteriormente, veio a ser capturado.

3. Praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, ainda que da mesma família, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

4. A qualificadora atinente à escalada pode ser comprovada por outros meios de prova diversos da perícia técnica, de acordo com a interpretação conferida pelo art. 167 da Lei Adjetiva Penal. No caso, o agente acessou o imóvel através de via anormal, valendo-se de sua agilidade ou esforço incomum para pular o muro da residência, em fuga após a consumação de crime anterior.

5. No Tema Repetitivo n. 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente EDUARDO CORREIA LOPES, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do fato, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS DOS SANTOS DA SILVA
e
EDUARDO CORREIA LOPES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 8036261), que os condenou como incursos nos seguintes crimes e penas correspondentes:

-
CARLOS DOS SANTOS DA SILVA
: art. 157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, c/c art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal, à 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

-
EDUARDO CORREIA LOPES:
art. 157, § 1º e § 2º, incisos II e VII e art. 70, primeira

parte, c/c art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, na forma do 69,
caput
, todos do Código Penal, à 11 (onze) anos e 01 (um) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época dos fatos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8036217) os seguintes fatos acerca da conduta criminosa:

“(...) na noite de 18 de junho deste ano,
Eduardo Correia Lopes
e
Carlos dos Santos da Silva
invadiram domicílios durante a noite e subtraíram para si coisa alheia móvel. Além disso, o último denunciado agiu com violência e grave ameaça logo após a subtração da res furtiva, com o intuito de mantê-la sob seu domínio e de assegurar a impunidade do crime.

Segundo restou apurado, na data supracitada e agindo em conluio, os denunciados invadiram a residência das vítimas Diego Santana da Silva e Luanda Zarria Morais Jabour, localizada na rua 25, quadra 32, lote 02, residencial Morumbi, nesta cidade, e subtraíram diversos bens, dentre os quais brincos, anéis, óculos e um tênis.

Com a chegada das vítimas no local, o denunciado Eduardo Correia Lopes empreendeu fuga pelo telhado, ao passo que o denunciado Carlos dos Santos da Silva se armou com um facão e entrou em luta corporal com a vítima Diego Santana da Silva, que sofreu ferimentos pelo corpo e teve de ser levado ao hospital.

Paralelamente, o denunciado Eduardo Correia Lopes adentrou na residência vizinha, localizada na rua 30, quadra 32, lote 13-A, residencial Morumbi, nesta cidade, onde se encontrava a vítima Camila Lira Farias Lima.

A vítima se escondeu no quarto, juntamente com seu esposo e sua genitora, enquanto o denunciado Eduardo Correia Lopes subtraiu cosméticos e a chave de um veículo.

Logo após a ocorrência dos crimes, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e imediatamente se dirigiu ao local, realizando buscas nas imediações, onde encontrou os acusados, estando sob a posse dos bens subtraídos.

Em sede policial, as vítimas reconheceram como sendo seus os objetos encontrados com os denunciados.”

Em
razões recursais
(ID 10208841), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório em relação a ambos os recorrentes, no intuito de que o delito de roubo impróprio seja desclassificado para furto, ao argumento de que não fora empregada violência ou grave ameaça na ação para garantir a posse da coisa subtraída, mas penas para se defender da vítima.

Relativamente à pena atribuída pelo crime de roubo aos apelantes, roga pela redução ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB. Sustenta causas de aumento do delito de roubo, como no caso, o concurso de agentes e o emprego de arma branca, não podem ser utilizadas para o incremento da pena primária. Aduz, outrossim, que a circunstância de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, não pode servir para a exasperação da reprimenda basilar, porquanto inexistente previsão acerca de tal incidência, tal como ocorre no furto.

Clama, ademais, pelo afastamento do concurso formal de crimes, na medida em que os réus não atuaram com dolo específico, posto que não pretendiam lesar dois ou mais patrimônios distintos.

Pretende, ainda, o reconhecimento, a ambos os réus, do crime na sua modalidade tentada, haja vista que por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eles não mantiveram a posse pacifica e mansa da
res furtiva
, uma vez que tiveram a ação interrompida pelas vítimas quando ainda se encontravam dentro da residência, de maneira que não restou configurada a inversão da posse.

Especificamente quanto ao réu Eduardo Correia Lopes, pretende a defesa o decote da qualificadora prevista no §4º, inciso do art. 155, do CPB, diante da inexistência de exame pericial ou de justificativa a respaldar a sua não realização; bem como da causa de aumento referente ao repouso noturno, diante de sua inaplicabilidade ao delito de furto qualificado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 8036285), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, pois nada há de ser modificado na sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento da apelação,
para manutenção incólume da sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto.
Argumento relativo a ambos os recorrentes
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório em relação a ambos os recorrentes, no intuito de que o delito de roubo impróprio seja desclassificado para furto, ao argumento de que não fora empregada violência ou grave ameaça na ação para garantir a posse da coisa subtraída, mas penas para se defender da vítima.

Sem razão, todavia.

Com efeito, no roubo impróprio, disposto no §1º do art. 157 do CPB, a finalidade inicialmente proposta pelo autor era a de promover uma subtração patrimonial não violenta (furto), que se transformou em violenta por algum motivo durante a execução do crime.

Narra a vítima
Diego Santana da Silva
, em juízo, de maneira bastante elucidativa, ter sido surpreendida pelos recorrentes ao chegar em sua residência. Enfatiza que Carlos lhe atacou com uma faca e que Eduardo lhe agrediu com um pedaço de pau, fato que permitiu, inclusive, a fuga desse último para a residência vizinha, de posse da coisa subtraída, veja-se:

“(...) no dia dos fatos, ao chegar em sua casa, por volta das 21h, percebeu que haviam invadido seu imóvel, pois o portão estava entreaberto, a luz da sala acessa e uma janela também aberta, e em razão disso, pegou um facão que estava no porta-malas de seu veículo automotor e adentrou na casa, momento em que se deparou com os dois acusados no corredor de sua residência.

Prossegue relatando que após avistá-los, o denunciado mais velho (CARLOS DOS SANTOS DA SILVA) partiu em sua direção com uma faca em punho e gritando, passando a lhe atacar com golpes na orelha, na testa e na mão; diante disso reagiu à sua agressão, pois também estava armado, porém, o outro imputado mais novo (EDUARDO CORREIA LOPES) pegou uns paus que estavam na garagem e os arremessou sobre si o que fez com que caísse ao chão e nesse momento, o réu mais novo conseguiu empreender fuga pelos fundos da casa
, invadindo o imóvel vizinho, enquanto travava luta

corporal com o réu CARLOS, revidando aos seus golpes, tendo,

finalmente, conseguido imobilizá-lo.

Acrescenta o ofendido DIEGO que os imputados subtraíram alguns objetos do closet (dois relógios, aparadores de aliança de sua esposa, perfumes, hidratantes, roupas, tênis, canivete suíço, além de joias) e os reuniu em uma bolsa que foi encontrada no corredor próximo ao portão de saída, além de comeram alguns alimentos na cozinha. Afirmou que todos os bens subtraídos foram recuperados. Reconheceu, sem dúvidas, os dois imputados como sendo os autores do crime em testilha, eis que no momento em que entrou em sua casa ‘deu de cara’ com o réu mais novo EDUARDO CORREIA LOPES, assim como entrou em luta corporal com o mais velho, a saber, CARLOS DOS SANTOS DA SILVA (...)”
(Trecho extraído da sentença).

No mesmo sentido, residem as declarações em juízo da vítima
Luanda Zarria Morais Jabour
, ao assim descrever:

“(...) que ao chegar em sua casa, juntamente com seu esposo DIEGO SANTANA DA SILVA, perceberam que o portão estava entreaberto, as luzes acesas e a janela aberta, e em virtude disso desconfiou que alguém teria entrado em sua residência. Continua comentando que seu esposo decidiu entrar no imóvel e verificar o que estava acontecendo, quando então começou uma gritaria, tendo ficado bastante nervosa pois não sabia o que estava acontecendo lá dentro, razão pela qual acionou à Polícia e saiu para a rua pedindo ajuda das pessoas.

Ressaltou a vítima que na data dos fatos estava com 05 (cinco) meses de gestação, tendo ficado bastante nervosa com a situação vivenciada, a qual provocou alteração em sua higidez psicológica. Disse também que o acusado mais velho (CARLOS) foi encontrado na posse de seus aparadores de aliança, hidratantes e o controle de ar condicionado, não chegando a ver o outro acusado, mas havia muita sujeita de comida espalhada pela casa e muito barulho. Contudo, todos os objetos subtraídos foram recuperados.”
(Trecho extraído da sentença).

A vítima do crime de furto,
Camila Lira Farias Lima
, proprietária do imóvel vizinho, corrobora com a versão apresentada pelos demais ofendidos, ao assim detalhar:

“(...)
que no dia dos fatos, por volta das 22:00 horas, tomou conhecimento, através de um grupo de WhatsApp, sobre uma

tentativa de assalto na casa do vizinho e que um dos infratores havia fugido; cerca de 10min depois, trancou a porta do quarto, pois seu esposo avistou o denunciado mais

novo (EDUARDO) em frente à sua casa.

Prossegue descrevendo que enquanto permaneciam no quarto, ouviam o barulho do imputado andando pela casa; ele conseguiu subtrair perfume, óleos, a chave do carro

de sua mãe e um carregador de celular, e após isso, empreendeu fuga levando consigo os objetos. Todavia, a polícia conseguiu efetuar a sua prisão nos fundos de sua casa e em razão disso conseguiu recuperar seus pertences. Finalmente, declinou

ter ficado bastante nervosa, pois está gestante e essa situação lhe causou um grande

susto.”
(Trecho extraído da sentença).

A ratificar, sobremaneira, a versão acusatória, oportuna a transcrição dos relatos dos Policiais Militares
Diego Lessa Araújo e Gladeyilson Ricard Rego Barros
, que assim afirmam perante a autoridade judicial:

“(...)
chegaram ao local dos fatos, por volta das 22:00 horas, onde se depararam com um dos denunciados já imobilizado pela vítima, a qual travou luta corporal com ele, e dentro do bolso de sua vestimenta foram encontrados objetos pessoais dos ofendidos.

Em seguida descrevem que após vistoriar o residencial Morumbi, verificando as casas vizinhas ao imóvel roubado, localizaram o segundo denunciado sobre o telhado de uma casa e na posse de vários pertences oriundos das duas residências. Afirmaram que o senhor mais velho (denunciado CARLOS) era o infrator imobilizado por populares, enquanto o rapaz mais novo (denunciado EDUARDO) era o infrator que foi detido sobre o telhado da casa vizinha, sendo que no momento de sua prisão estava na posse de vários pertences subtraídos da primeira residência invadida.”
(Trecho extraído da sentença).

Ao ser interrogado, o réu
EDUARDO CORREIA LOPES
confessa a acusação que lhe pesa, sob os seguinte relato:

“(...) que entrou primeiro na casa e depois abriu o portão, permitindo que o denunciado CARLOS também entrasse; depois disso, o dono chegou, e nessa ocasião o imputado CARLOS partiu para cima da vítima, tendo também arremessado uns paus nela, fugindo em seguida. Prossegue confessando que, após ter fugido da primeira casa, adentrou em outro imóvel vizinho, furtando os objetos que estavam dentro do quarto; disse que pulou o muro da casa, conseguindo entrar na residência ao levantar a cerca elétrica com um pedaço de pau, pois ela estava desligada. Finalmente, esclarece que ao tentar fugir da segunda residência, foi preso pelos policiais militares.”
(Trecho extraído da sentença).

Ao exercer a sua autodefesa, o apelante
CARLOS DOS SANTOS DA SILVA
, refuta o crime que lhe é atribuído, assim afirmando:

“(...) que o réu EDUARDO abriu a porta da casa e assim adentrou no imóvel, estando bastante embriagado e drogado na ocasião; porém imaginava que a casa fosse do acusado EDUARDO, não tendo entrado para roubar, pois o referido acusado havia lhe convidado para ir à residência de um parente seu. Declarou que um tempo depois, o dono da casa apareceu portando um facão, e como se viu sem saída e com medo dele lhe atacar, pegou uma faca da casa e passou a se defender; acredita que machucou o proprietário, e durante a tentativa de fugir, a vítima lhe deu uma rasteira, conseguindo lhe dominar.”
(Trecho extraído da sentença).

Na hipótese, uma vez comprovado que os apelantes empregaram violência contra a vítima, após a subtração da
res
, para assegurar a impunidade do crime, incabível o pleito desclassificatório.

Inverossímil a versão defensiva de que os réus agiram com violência visando apenas repelir agressão da vítima, quando se observa, inclusive pelas declarações do acusado Eduardo Correia Lopes, é que os réus deram início às agressões contra o ofendido, no evidente intuito de obter êxito na subtração patrimonial.

Nessa senda de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese.

III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo.

Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 618.071/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

2. Da alegação de crime tentado.
Argumento relativo a ambos os réus
:

Pretende a defesa o reconhecimento do crime na sua modalidade tentada, haja vista que por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eles não mantiveram a posse pacifica e mansa da
res furtiva
, uma vez que tiveram a ação interrompida pelas vítimas quando ainda se encontravam dentro da residência, de maneira que não restou configurada a inversão da posse.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Especificamente quanto ao argumento da ocorrência de crime tentado, observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente Eduardo Correia Lopes, após o cometimento do roubo, saiu em fuga, pulando o muro do imóvel das vítimas para uma residência vizinha, local onde, posteriormente, veio a ser capturado.

Como se vê, no caso, foram cumpridas todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída,
a qual em seu poder de um dos réus, ainda que por curto espaço de tempo.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
,
nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais, como na hipótese
sub examine
.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica.

Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

3. Do pretendido afastamento do concurso formal de crimes.
Argumento relativo a ambos os réus
:

Roga, a defesa, ademais, pelo afastamento da regra insculpida no art. 70, do Código de Processo Penal, ao argumento de que, embora tenham sido feitas duas vítimas, os réus não atuaram com dolo específico, posto que não pretendiam lesar dois ou mais patrimônios distintos.

Não obstante, é cediço que, ainda, que praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, ainda que da mesma família, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

Esta é a hipótese vertente, na qual, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas e testemunhas, terem sido subtraídos, diversos pertences das vítimas Diego Santana da Silva e Luanda Zarria Morais Jabour.

Urge consignar que, se faz necessário o reconhecimento do crime único quando constatado que não houve a intenção do agente de se apropriar de bens pertencentes a patrimônios diversos. O caso sob análise, entretanto, destoa, na medida em que, ingressando em residência familiar, os réus tinham plena consciência de que encontrariam pertences de pessoas diversas, pelo que descabida a exclusão do concurso formal de crimes.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)”
(grifei).

4. Do crime de furto qualificado. Desclassificação para furto simples. Decote da qualificadora da escalada. Afastamento da majorante do repouso noturno.
Alegações referentes ao réu Eduardo Correia Lopes
:

Especificamente quanto ao réu Eduardo Correia Lopes, pretende a defesa o decote da qualificadora prevista no §4º, inciso do art. 155, do CPB, diante da inexistência de exame pericial ou de justificativa a respaldar a sua não realização.

Inobstante, a qualificadora atinente à escalada pode ser comprovada por outros meios de prova diversos da perícia técnica, de acordo com a interpretação conferida pelo art. 167 da Lei Adjetiva Penal.

No caso, o agente acessou o imóvel através de via anormal, valendo-se de sua agilidade ou esforço incomum para pular o muro da residência, em fuga após a consumação de crime anterior.

Nessa linha de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA. MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA CORRESPONDENTE A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. EXCESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO A PERÍCIA. POSSIBILIDADE. DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese em apreço, é inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista que, além do valor da res furtiva corresponder a aproximadamente 30% do salário mínimo vigente à época do fato, o agravante possui maus antecedentes, e o delito foi praticado na forma qualificada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

4. Na espécie, a perícia foi realizada, constatando-se que o delito não deixou vestígios. Assim, estamos diante de uma das poucas possibilidades de substituição do laudo pericial por outros meios de prova, uma vez que, embora praticado mediante escalada, as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo, não se podendo falar, assim, em desídia estatal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ, AgRg no HC n. 571.028/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)”

De outra banda, pleiteia a defesa o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, diante de sua inaplicabilidade ao delito de furto qualificado.

Neste ponto, tem-se que o requerido afastamento deve ser procedido.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Assim, diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, deve ser afastada da condenação do recorrente, o que será feito em momento oportuno.

5. Da reprimenda cominada ao crime de roubo majorado.
Argumento relativo a ambos os réus
:

Relativamente à pena atribuída pelo crime de roubo aos apelantes, roga pela redução ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB. Sustenta causas de aumento do delito de roubo, como no caso, o concurso de agentes e o emprego de arma branca, não podem ser utilizadas para o incremento da pena primária. Aduz, outrossim, que a circunstância de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, não pode servir para a exasperação da reprimenda basilar, porquanto inexistente previsão acerca de tal incidência, tal como ocorre no furto.

a) Da pena atribuída ao réu
CARLOS DOS SANTOS DA SILVA
:

A sentença vergastada, no que concerne ao recorrente em voga, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:

“4.1. Denunciado CARLOS DOS SANTOS DA SILVA

4.1.1. Crime de roubo (art. 157, §§ 1º, 2º, II e VII, do CP):

A culpabilidade do réu foi superior à espécie, porquanto o crime de roubo foi praticado com a utilização de uma arma branca (tipo faca), com a qual o acusado lesionou a vítima em diversas partes de seu corpo. Noutro giro, é importante registrar que, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, o crime de roubo em testilha foi praticado com o uso de arma branca e em concursos de pessoas (duas majorantes), sendo possível a utilização da causa de aumento de pena sobejante como circunstância judicial do art. 59 do CP
. (...)

As
circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, porquanto o
modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de
roubo, porquanto

além de lesionar a vítima DIEGO, a infração foi perpetrada no interior da residência do

casal e em horário de repouso noturno familiar, o que demonstra maior intensidade de

dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal

superior.

O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As consequências do delito foram as oriundas do próprio tipo penal.

Assim, fixo a pena-base do réu em
06 (seis) anos de reclusão,
sendo 04 (quatro) anos referentes à pena base e 02 (dois) anos referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito, e, proporcionalmente, a 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes. Encontra-se presente a atenuante

da confissão do crime, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multas.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes (Artigo 157, § 2°, II, do CP) de modo que exaspero a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) diasmultas.

Considerando que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubo em concurso formal próprio de delitos (art. 70, primeira parte, do CP) pro/cedo à exasperação no patamar
de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva do réu em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa por).

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.”

Não vislumbro deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
ou seja, dois anos acima do patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavoráveis ao apenado,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Acerca da
culpabilidade
, de fato, nota-se que ela excede ao comum para o tipo penal em referência. Consoante destacado pelo Juízo, o
modus operandi
da ação enseja elevada reprovabilidade social, considerando que a vítima chegou a ser lesionada por arma branca, tipo faca.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a reprimenda base, como bem destacado por aquele Juízo, consoante dosimetria supratranscrita. Tanto é que, na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), apenas em função da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Reativamente às
circunstâncias do crime
, verifica-se que a eminente autoridade judiciária
a quo
pontuou o fato de o delito ter sido cometido durante horário de repouso noturno e no interior de residência familiar.

Dessarte, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de ter sido praticado no repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências.

Assim:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.

(...)

2.
O crime de roubo cometido, durante o repouso noturno, em uma residência de família, atrai um maior juízo de reprovabilidade, justificando o exame negativo da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena.

3. A incidência de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, permite a utilização de uma delas na primeira fase, com a finalidade de exasperar a pena-base, e a outra na terceira fase, a título de causa de aumento.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT, Acórdão 1145990, 20180310057730APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: 245/252)

Nas demais fases da dosagem penalógica, mácula alguma há de ser sanada por esta instância revisora.

Na segunda fase, reconheceu o Juízo em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduziu a sanção basilar em 1/6 (um sexto). Após, acresceu a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da majorante do concurso de agentes e, em mais 1/6 (um sexto) em virtude do concurso formal de crimes, perfazendo ao réu a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

b)

Da pena atribuída ao réu
EDUARDO CORREIA LOPES
:

Relativamente ao recorrente em epígrafe, dispôs o juízo sentenciante ao promover o cálculo dosimétrico:

“4.2. Denunciado EDUARDO CORREIA LOPES:

4.2.1. Crime de roubo (art. 157, §§ 1º, 2º, II e VII, do CP)

A culpabilidade do réu foi superior à espécie, porquanto o crime de roubo foi praticado com a utilização de uma arma branca (tipo faca), com a qual o acusado lesionou a vítima em diversas partes de seu corpo. Noutro giro, é importante registrar que, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, o crime de roubo em testilha foi praticado com o uso de arma branca e em concursos de pessoas (duas majorantes), sendo possível a utilização da causa de aumento de pena sobejante como circunstância judicial do art. 59 do CP.
(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, porquanto o
modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de
roubo, porquanto a

infração foi perpetrada no interior da residência do casal e em horário de repouso

noturno familiar, o que demonstra maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade
de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior.

O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do delito foram as oriundas do próprio tipo penal.

Assim, fixo a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão, sendo 04 (quatro) anos referentes à pena base e 02 (dois) anos referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito, e, proporcionalmente, a 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes. Encontra-se presente a atenuante da confissão do crime, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multas.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes (Artigo 157, § 2°, II, do CP) de modo que exaspero a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multas.

Considerando que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubo em concurso formal próprio de delitos (art. 70, primeira parte, do CP) procedo à exasperação no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva do réu em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa por).

4.2.2. Crime de furto (art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP).

A culpabilidade do réu foi superior à espécie, porquanto o crime de furto foi praticado com a invasão do ambiente familiar, o que demonstra maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal compatível. (...)

O réu não é possuidor de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. A culpabilidade foi normal a espécie. Nada a valorar quanto as consequências e circunstâncias do crime.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima em seu mínimo, ou seja,
em 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Há a presença da atenuante da confissão espontânea, já que foi utilizada como parte integrante da fundamentação desta sentença, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sento), resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na derradeira etapa não há causas de diminuição de pena.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (crime praticado durante o repouso noturno), e, por conseguinte, aumento a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 74 (setenta e quatro) dias-multa.

4.2.3. Concurso material de delitos (art. 69, caput, do CP):

Por fim, considerando que foi reconhecido que o acusado EDUARDO CORREIA LOPES praticou dois crimes distintos (roubo e furto), aplico a regra do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro e procedo ao cúmulo material das penas. Assim, fixo a pena definitiva do réu em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.”

Quanto ao crime de roubo, também não vislumbro deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante,, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Colhe-se da sentença que, assim como em relação ao corréu, o Juízo singular fixou
a pena-base do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
ou seja, dois anos acima do patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavoráveis ao apenado,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Acerca da
culpabilidade
, de fato, nota-se que ela excede ao comum para o tipo penal em referência. Consoante destacado pelo Juízo, o
modus operandi
da ação enseja elevada reprovabilidade social, considerando que a vítima chegou a ser lesionada por arma branca, tipo faca.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a reprimenda base, como bem destacado por aquele Juízo, consoante dosimetria supratranscrita. Tanto é que, na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), apenas em função da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes.

Reativamente às
circunstâncias do crime
, verifica-se que a eminente autoridade judiciária
a quo
pontuou o fato de o delito ter sido cometido durante horário de repouso noturno e no interior de residência familiar.

Dessarte, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de ter sido praticado no repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências.

Nas demais fases da dosagem penalógica, mácula alguma há de ser sanada por esta instância revisora.

Na segunda fase, reconheceu o Juízo em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduziu a sanção basilar em 1/6 (um sexto). Após, acresceu a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da majorante do concurso de agentes e, em mais 1/6 (um sexto) em virtude do concurso formal de crimes, perfazendo ao réu a
reprimenda definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses

e 10 (dez) dias de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

No que concerne ao crime de
furto qualificado
, de igual maneira, não há equívocos na fundamentação empregada para exasperação da reprimenda basilar, com supedâneo na
culpabilidade negativa da ação perpetrada pelo réu
, mediante invasão de ambiente familiar, bastante a justificar a mensuração da pena em 03 (três) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, tal como procedido pelo Magistrado de 1º Grau.

Na segunda fase, observa-se que a sanção foi reduzida em 1/6 (sexto), em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, pelo que restou estabelecida, de forma intermediária, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Todavia, na etapa derradeira, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a causa de aumento relativa ao repouso noturno não é compatível com o furto qualificado diante da topografia utilizada pelo legislador, promovo o
decote de tal majorante
, e, por conseguinte, determino ao réu a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Aplicado o
concurso material de crimes
,
atribuo ao réu EDUARDO CORREIA LOPES, a reprimenda definitiva e concreta de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente
EDUARDO CORREIA LOPES, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do fato,

mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023